Tribunal: TJES
Processo: 5014022-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014022-08.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IVAN EVANGELISTA CARDOSO SOARES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO JÁ BENEFICIADO POR REMIÇÃO EM ENSINO REGULAR. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEP E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao reeducando remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA 2024, embora já tivesse sido beneficiado por remição decorrente de estudo regular na unidade prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova remição de pena pelo estudo em razão da aprovação no ENCCEJA, mesmo quando o apenado já obteve remição pelo estudo regular dentro do estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei de Execuções Penais, em seu art. 126,
caput
e § 5º, prevê a remição da pena pelo estudo, com acréscimo de 1/3 no caso de conclusão de nível educacional durante a execução da pena. A Súmula nº 341, do STJ, reconhece que a frequência a curso de ensino formal é causa de remição, reafirmando o caráter ressocializador da medida. A Recomendação nº 44/2013, do CNJ, e, atualmente, a Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único, estendem a possibilidade de remição pela aprovação em exames nacionais (ENCCEJA e ENEM), inclusive para apenados que estudam por conta própria, fixando critérios de cálculo. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a aprovação em exames nacionais não configura
bis in idem
, ainda que o reeducando já tenha sido beneficiado por estudos regulares ou possua escolaridade formal anterior. A interpretação extensiva e
in bonam partem
das normas de execução penal deve prevalecer, em atenção à função ressocializadora da pena e ao estímulo ao esforço do condenado na elevação de sua escolaridade. Precedentes recentes do STJ e do TJES corroboram a possibilidade de remição por aprovação no ENCCEJA, independentemente de o apenado estar vinculado a ensino regular no cárcere.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126,
caput
e § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único; Recomendação CNJ nº 44/2013; Súmula nº 341 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.156.059/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 790.202/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 11/3/2024; STJ, EREsp nº 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe 13/11/2023; TJES, Ag-ExPen nº 5003692-49.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, publ. 06/05/2025; TJES, AgEx nº 5001354-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 28/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014022-08.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IVAN EVANGELISTA CARDOSO SOARES

Advogado(s) do reclamado: ANTONIO LUIZ DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
elo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,

em face da decisão proferid
a na Execução Penal nº 0007281-48.2014.8.08.0024,
pel
o Juízo da

8
ª Vara Criminal de
Vila Velha
– Ex
ecução Penal

(mov.
247
.1
, id.
15616994
)
, que
deferiu o pedido de remição de pena referente à aprovação no ENCCEJA
202
4 ao reeducando Ivan Evangelista Cardoso Soares.

Em
razões recursais
(mov.
261.2
),
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer a reforma da decisão recorrida, argumentando que o apenado já recebeu remição por estudo no ensino fundamental da unidade prisional, não preenchendo o requisito necessário previsto no art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021.

Pois bem.

Depreende-se
que o cerne da questão, no presente caso, consiste na análise
da possibilidade de
concess
ão
da remição ao agrava
do

pelo estudo,
por sua aprovação no
ENCCEJA,
sendo que
já lhe havia sido concedida a
remição pelo estudo regular dentro da unidade prisional.

Sobre o tema, saliento que o
art. 126,
caput,
da Lei de Execuções Penais, dispõe
que
:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Na mesma linha intelectiva, o § 5º, do mencionado artigo, assim dispõe:

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior
durante o cumprimento da pena
, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Partindo da literalidade do dispositivo suso transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do verbete da Súmula nº 341, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 341 – A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Vislumbra-se, portanto, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja por meio de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 44/2013, com o seguinte teor:

Art. 1º. Recomendar aos Tribunais que:

(...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio” (grifo nosso).

Atualmente, a matéria está contida no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, do CNJ, que veio reforçar as diretrizes da resolução anterior, garantindo o direito à remição da pena pela aprovação no ENEM e/ou no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA, especificando o cálculo a ser realizado, além de fornecer outras diretrizes. Confira-se:

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5
o
, da LEP.

Com base na mencionada resolução, este Tribunal de Justiça possuía o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Todavia, a jurisprudência pátria tem feito interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execuções Penais, compatibilizando-o com as disposições estabelecidas na
Recomendação
nº 44/2013 e na
Resolução nº
391/2021,
ambas
do Conselho Nacional de Justiça, com
o
intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Nesse c
ontexto
,
a aprovação no ENCCEJA, para
fins
obter certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio,
passou a ser reconhecido, para fins de remição,
mesmo que
o reeducando
esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal
.

Desse modo, colaciono recente
s
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer o esforço do apenado aprovado nos exames reconhecidos pelo Ministério da Educação,
ainda que esteja vinculado
a atividades regulares
de ensino no interior do estabelecimento prisional.
Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte considera que a aprovação no ENEM/ENCCEJA é critério apto a comprovar a ocorrência de estudos por conta própria no interior da unidade prisional, ainda que o sentenciado já tenha obtido o diploma de curso superior antes do início do cumprimento da pena. 4. As normas da execução penal, especialmente aquelas relacionadas à remição pelos estudos, devem ser interpretadas de modo mais favorável ao réu, não havendo restrição à concessão do direito àqueles que já tenham concluído o ensino médio ou superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram
bis in idem
para fins de remição de pena como regra. 2. A remição de pena por aprovação no ENCCEJA é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino superior anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 2.156.059/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/11/2024; AGRG no HC n. 790.202/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 11/3/2024. (STJ; AgRg-EDcl-AgRg-EDcl-Ag-REsp 2.815.124; Proc. 2024/0461269-8; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/08/2025; DJE 19/08/2025).

(...). III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram
bis in idem
, pois possuem graus de dificuldade e finalidades distintas. 5. A Resolução n. 391/2021 do CNJ permite a remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, desde que não haja acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP. 6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo o direito do agravado à remição de pena por aprovação parcial no ENEM e no ENCCEJA. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem para fins de remição de pena como regra. 2. A remição de pena por aprovação no ENEM é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP n. 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe de 13/11/2023; STJ, AGRG no HC n. 786.844/SP, Quinta Turma, DJe de 13/9/2023; STJ, AGRG no RESP n. 1.995.491/MG, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022. (STJ; AgRg-HC 953.074; Proc. 2024/0388332-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/02/2025).

A propósito, colaciono julgados no âmbito deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido, a saber:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO ENCCEJA E ENEM. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, vem se posicionando no sentido de ser possível a remição pelo estudo tanto pela aprovação no ENCCEJA quanto no ENEM, uma vez que diante da diferença do grau de complexidade e objetivos dos exames, inexiste bis in idem. 2 - Recurso provido. Vitória/ES, data da assinatura eletrônica Pedro VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR (TJES; AG-ExPen 5003692-49.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 06/05/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP. 3.
A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena, devendo o benefício da remição ser aplicado em casos de aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AgEx 5001354-39.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Sessão de Julgamento: 28/02/2024).

Portanto, filio-me ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
para
manter a decisão combatida, mantendo a concessão ao agravado da
remição pel
o estudo em razão da
aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)
, ainda que esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

À

luz do exposto,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso ministerial, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Vitória, 15 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)